Tribunal: TJBA
Processo: 0001625-98.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0001625-98.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: Sindsaúde Sindicato do Trabalhadores Em Saúde do Estado da Bahia

Advogado(s)
:
GILVAN SANTOS ASSUMPCAO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 138/STF. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema 138 da sistemática da Repercussão Geral do STF. O ente público sustenta a inaplicabilidade do referido tema, ao argumento de que a supressão do adicional de insalubridade, concedido de forma irregular, não implicaria violação a direitos individuais dos servidores e decorreu de orientação da Corte de Contas, sendo, portanto, desnecessária a instauração de processo administrativo individualizado. A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a instauração de processo administrativo individualizado, com observância do contraditório e da ampla defesa, para que a Administração Pública possa suprimir adicional de insalubridade já incorporado aos vencimentos dos servidores, mesmo quando concedido de forma irregular, à luz do Tema 138 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública, embora detenha o poder-dever de autotutela para rever atos ilegais, deve observar o devido processo legal quando a revisão desses atos implicar a supressão de vantagens que já produziram efeitos concretos na esfera jurídica dos administrados.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/MG), exige a prévia instauração de processo administrativo nos casos de revisão de atos que envolvam direitos dos servidores, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

A decisão agravada, ao aplicar corretamente a tese fixada pelo STF no Tema 138, mostra-se em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, sendo descabida a alegação de ausência de similitude fática entre os autos e o paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode suprimir vantagem funcional incorporada aos vencimentos de servidor público sem a instauração de prévio processo administrativo.

O Tema 138/STF aplica-se aos casos de revisão de vantagens concedidas irregularmente, quando estas já produziram efeitos concretos na esfera jurídica do servidor.

O respeito ao contraditório e à ampla defesa é obrigatório, ainda que a vantagem tenha origem em ato tido como irregular pela Corte de Contas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001625-98.2016.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravado,
Sindsaúde Sindicato do Trabalhadores Em Saúde do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.